Tribunal: TJES
Processo: 0032125-62.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032125-62.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. MANTIDA A REDUÇÃO DETERMINADA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.
2.
Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber: (1) a gravidade da infração; (2) a vantagem auferida e (3) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (4) a extensão do dano causado aos consumidores.
3.
Na presente hipótese, em que pese o órgão municipal ter observado critérios preestipulados na legislação consumerista e também em instrução normativa interna (Decreto Municipal nº 11.738/2003) para fixação do valor da multa aplicada, verifica-se que o
quantum
demonstra-se desproporcional face o delito consumerista praticado, sendo justificada a redução determinada na sentença.
5.
O MM Juiz de piso condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 50% (cinquenta por cento) cada, isto é, na exata proporção da sucumbência de cada um, não havendo motivos para a reforma da sentença neste capítulo.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032125-62.2014.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito”
ajuizada por
Banco Mercantil do Brasil S.A. em desfavor do Município de Vitória
requerendo a declaração de nulidade da decisão administrativa do Procon Municipal (Processo Administrativo FA nº 0110-008.201-9) que lhe aplicou multa no montante de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) ou, alternativamente, a redução do
quantum
, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Conforme se denota do documento de fls. 58/59, a instauração do processo administrativo supracitado foi motivada por reclamação apresentada pelo consumidor José dos Reis que afirma ter celebrado com a instituição financeira contrato de empréstimo cujas parcelas, entretanto, não foram descontadas de seu benefício previdenciário, além de ter recebido uma notificação informando a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Acionado o Procon Municipal, este agendou audiência para tentativa de conciliação entre as partes marcada para o dia 25/08/2010.

Devidamente notificada via postal, conforme comprovado pelo Aviso de Recebimento (A. R.) que se encontra por cópia à fl. 71, a empresa requerida não enviou preposto à audiência, o que impossibilitou possível conciliação entre as partes.

Desta forma, considerando o não comparecimento à audiência, o órgão municipal aplicou penalidade de multa à instituição financeira, com fundamento nos seguintes dispositivos legais:

Decreto-lei nº 2.181/1997, art. 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante: [...]

§ 2º
A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Código de Defesa do Consumidor, art. 55.
A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 4°
Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Em primeira instância, o D. Magistrado de piso entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada na esfera administrativa, em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em suas razões recursais (fls. 246/254) o Município requer a reforma da sentença para que seja mantida a multa aplicada em sede administrativa, argumentando ter sido a mesma fixada de acordo com os parâmetros objetivos estabelecidos na legislação municipal aplicável à hipótese.

Subsidiariamente, em não sendo acolhidas as teses anteriores, pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso.

Pois bem. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber:
(i)
a gravidade da infração;
(ii)
a vantagem auferida e
(iii)
a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um:
(iv)
a extensão do dano causado aos consumidores.

Destaca-se, ainda, que a multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na presente hipótese, em que pese o órgão municipal ter observado critérios preestipulados na legislação consumerista acima citada e também em instrução normativa interna (Decreto Municipal nº 11.738/2003) para fixação do valor da multa aplicada, verifico que o
quantum
demonstra-se desproporcional face o delito consumerista praticado, sendo justificada a redução determinada na sentença.

Destaco, outrossim, que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem adotado como parâmetros valores mais baixos do que o aplicado na esfera administrativa em hipóteses análogas à dos presentes autos (não comparecimento em audiência de conciliação), sendo essa mais uma razão para manter a redução da multa. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Esta 2ª Câmara Cível tem sólido entendimento de que o não comparecimento à audiência de conciliação no PROCON pode ensejar a aplicação de multa, a teor do parágrafo quarto do art. 55 do CDC. [...]
4) A redução da penalidade para R$ 10.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 0011632-59.2017.8.08.0024, Relator: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA PROCON. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA OU ESCLARECIMENTOS. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. PENALIDADE DEVIDA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A decisão que aplicou a penalidade restou fundamentada no “descumprimento de notificação”, uma vez que notificada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e tampouco apresentou esclarecimentos à reclamação da consumidora. 3. A decisão administrativa aponta para o descumprimento ao art. 55, §4º, do CDC e ao art. 33, §2º, do Decreto 2.181/97, que pune desobediência, caracterizada pelo desrespeito à convocação do Procon para comparecimento à audiência de esclarecimento, sendo capaz de ensejar a punição. Precedentes.
4. Quanto à dosimetria, entendo encontrar consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal de Vitória nº 11.738/03, já que o valor da penalidade estipulada de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 0038842-90.2014.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 20/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. COMPETÊNCIA PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] 3. A prática de não comparecer à audiência designada pelo Procon, após a devida notificação, configura violação ao Código de Defesa do Consumidor, passível de aplicação de multa.
4. Reprovável a conduta perpetrada pela primeira apelante, não havendo qualquer vantagem excessiva auferida no caso, imperativa a manutenção da multa fixada na r. sentença na importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 0004055-98.2015.8.08.0024, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 23/08/2023)

Por fim, em sua peça recursal, o Município de Vitória requer a reforma da sentença no tocante à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois entende que houve sucumbência mínima no presente caso.

Destaco que o MM Juiz de piso condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 50% (cinquenta por cento) cada, isto é, na exata proporção da sucumbência de cada um, não havendo motivos para a reforma da sentença neste capítulo.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

Em relação aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista que a sentença – marco temporal considerado para sua aplicação, de acordo com jurisprudência do STJ e deste tribunal – foi proferida após a vigência do novo
codex
.

Desta forma, e tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento) para a parte Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.